Tribunal: STF
Processo: Rcl 54417
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por C. B. C. T. L. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Agravo de Instrumento 2260188-43.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).



    A parte reclamante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do referido recurso paradigma, porque, no caso concreto, teria havido violação direta do art. 93, IX, da Constituição.



    Afirma que



    “[...] não houve pronunciamento judicial (decisão e, portanto, motivação) sobre questão pontual devolvida em agravo de instrumento ao Poder Judiciário para reexame pelo egrégio Tribunal de Justiça a quo, nem mesmo de relance, a caracterizar, assim, teratologia (erro) na aplicação do precedente firmado.” (pág. 6 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo do ato reclamado:



    “Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos [pela ora reclamante] contra o V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em Agravo de Instrumento tirado de ação indenizatória, NEGOU PROVIMENTO a Agravo Interno. Alega, em síntese, a inaplicabilidade do precedente repetitivo, em razão da total ausência de fundamentação da decisão. Requer, ainda, a agregação de efeito suspensivo.



    É O RELATÓRIO.



    Rejeito os Embargos de Declaração.



    É que só são cabíveis caso o Acórdão contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, do que não se cogita na espécie.



    Com efeito, a C. 2ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial contábil para liquidação do julgado, consignando que ‘No mérito, contudo, fato é que a decisão determinou realização de prova pericial por perito contábil, não provada incapacidade técnica do expert, sendo que ademais o Juízo é o destinatário da prova e a ele caberá indeferir diligências que considere despiciendas. E o Magistrado nem está adstrito à conclusão do perito. Ainda, as partes poderão formular quesitos e cooperar no convencimento do Magistrado. 10. A perícia tem por fim apenas liquidar o montante da condenação, com base nos documentos já constantes dos autos, já havendo inclusive provas a respeito dos valores da locação do software em questão. 11. Assim, não se vislumbra nulidade ou desacerto’. Confira-se a fls. 43/44. 



    Nesse contexto, a fundamentação do V. Acórdão mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da embargante. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional […].” (págs. 2-4 do documento eletrônico 22 - grifei).



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende a parte reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator